Tribunal: TJMT
Processo: 0004757-12.2015.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004757-12.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Arrendamento Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[VANDERLEI JOSE CIONI - CPF: 089.352.128-06 (APELANTE), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (APELANTE), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), MARCO PAULO CHINEZ - CPF: 172.222.838-54 (APELANTE), EDIMAR CARLOS RUGINSKI - CPF: 703.481.891-68 (APELANTE), FABRICIO BINOTTO - CPF: 006.895.349-65 (APELANTE), ISABELA BRESSAN MANZ - CPF: 066.306.519-44 (ADVOGADO), SIDNEY PERETTI - CPF: 323.986.899-72 (APELADO), DIEGO PIVETTA - CPF: 007.334.431-17 (ADVOGADO), ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - CPF: 250.672.008-12 (ADVOGADO), VANDERLEI JOSE CIONI - CPF: 089.352.128-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO PAULO CHINEZ - CPF: 172.222.838-54 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMAR CARLOS RUGINSKI - CPF: 703.481.891-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO BINOTTO - CPF: 006.895.349-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO POSTAL. ENDEREÇO PROFISSIONAL. ADVOGADO EM CAUSA PRÓPRIA. VALIDADE.

COMPARECIMENTO POSTERIOR À SENTENÇA. INAPLICABILIDADE DO ART. 239, §1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. ART. 231, §1º, DO CPC. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO FORMADA. NULIDADE ABSOLUTA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que declarou rescindido contrato de cessão de direitos possessórios.

II. Questão em discussão

2.

Questões em discussão: (i) saber se é válida a citação postal entregue no endereço profissional do advogado réu ; (ii) possibilidade de convalidação pelo comparecimento posterior; (iii) efeitos da ausência de citação de litisconsorte passivo.

III. Razões de decidir

3. A citação encaminhada ao endereço profissional expressamente indicado pelo advogado que atua em causa própria é válida, ainda que recebida por terceiro, em homenagem à teoria da aparência e à boa-fé processual; 4. A falta de citação de litisconsorte impede a fluência do prazo de defesa e compromete a formação válida da relação processual. 5. O comparecimento espontâneo após a sentença não supre a nulidade, por ausência de contraditório efetivo.”

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: "1. A citação encaminhada ao endereço profissional expressamente indicado pelo advogado que atua em causa própria é válida, ainda que recebida por terceiro; 2. A falta de citação de litisconsorte impede a formação válida da relação processual e acarreta nulidade absoluta; 3. O comparecimento espontâneo após a sentença não supre a nulidade, por ausência de contraditório efetivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Marcelo Zandonadi
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito

da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da ação declaratória de rescisão contratual ajuizada por
Sidney Peretti
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar rescindido o instrumento particular de cessão de direitos possessórios firmado entre o autor e os requeridos Vanderlei José Cioni, Marcelo Zandonadi (ora apelante) e Marco Paulo Chinez.

Em suas razões recursais, o apelante pugna pela anulação da sentença e de todos os atos processuais subsequentes à tentativa de citação, argumentando que a carta de citação foi recebida por terceiro estranho à lide, não se aperfeiçoando o ato.

Alega que seu comparecimento espontâneo, ocorrido apenas via embargos de declaração após a prolação da sentença, não supre o vício citatório para fins de defesa na fase de conhecimento.

Aduz que o corréu Vanderlei José Cioni não foi validamente citado, pois o AR foi encaminhado a endereço antigo, onde este não reside há mais de uma década.

Defende que, havendo pluralidade de réus, o prazo para contestação somente se inicia da data da juntada do último comprovante de citação, o que jamais ocorreu. Consequentemente, sustenta que a decretação de revelia foi prematura e equivocada.

Requer, ao final, a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para regularização das citações e reabertura do prazo de defesa.

Nas contrarrazões (ID 345675401), o apelado pleiteia a manutenção do julgado, argumentando que a citação foi enviada ao endereço profissional do apelante (que é advogado) e que o comparecimento espontâneo supre a falta, caracterizando a alegação tardia como "nulidade de algibeira". Sustenta que o apelante não discute o mérito da causa (inadimplemento contratual), limitando-se a questões processuais, e que a vedação de pleitear direito alheio (art. 18 do CPC) impede que o apelante use a falta de citação do corréu em benefício próprio. Subsidiariamente, requer a aplicação da teoria da causa madura para julgamento imediato do mérito, dada a ausência de controvérsia fática sobre o inadimplemento.

É o relatório.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação
declaratória de rescisão contratual ajuizada por
Sidney Peretti
., objetivando declarar rescindido o instrumento particular de cessão de direitos possessórios firmado com requeridos Vanderlei José Cioni, Marcelo Zandonadi e Marco Paulo Chinez.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar rescindido o instrumento particular firmado entre as partes, em decorrência do inadimplemento contratual dos requeridos. Na oportunidade, decretou a revelia do ora apelante e dos corréus Vanderlei José Cioni e Marco Paulo Chinez, considerando-os devidamente citados e inertes quanto à apresentação de defesa.

Inconformado, o apelante postula a anulação do julgado, sustentando, em síntese, a nulidade de sua citação, sob o argumento de que a carta citatória foi recebida por terceiro, e que seu comparecimento espontâneo após a sentença não supriria o vício para fins de defesa na fase de conhecimento. Questiona, também, a não formação da relação processual, ante a ausência de citação válida do corréu Vanderlei José Cioni, o que impediria o início do prazo para contestação (art. 231, § 1º, do CPC) e a consequente decretação de revelia.

Passo ao exame das preliminares suscitadas, as quais confundem-se com o próprio objeto recursal, de natureza estritamente processual.

1. Da validade da citação e do comparecimento espontâneo

O cerne da primeira controvérsia reside na validade da citação do apelante e na eficácia de seu comparecimento espontâneo para sanar eventual vício.

Compulsando os autos, verifica-se que o Aviso de Recebimento (AR) da carta citatória foi encaminhado ao endereço: Av. Bosque da Saúde, nº 170, Cuiabá/MT. (ID n. 345674881 – fl. 20)

Pois bem.

O próprio apelante, em suas razões recursais e na petição de interposição, qualifica-se como advogado (OAB/MT 4.266) e indica expressamente este mesmo endereço como sendo seu escritório profissional, requerendo, inclusive, que as intimações futuras sejam para lá dirigidas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a citação de advogado em seu endereço profissional é válida quando este constitui seu local habitual de correspondência, presumindo-se que a comunicação atingiu sua finalidade.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO.
NULIDADE DE ATO. INTIMAÇÃO ADMINISTRATIVA. ASUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015
. DEFICIÊNCIA DO PLEITO RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF. VALI
DADE DE CITAÇÃO OU INTIMIAÇÃO PELA VIA POSTAL MESMO QUE RECEBIDA POR TERCEIRO
S. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

(...)

V - No mérito, verifica-se que o Tribunal a quo entendeu que a intimação administrativa foi realizada no endereço fornecido pela própria contribuinte ao fisco municipal.

VI - O
entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que é válida a citação ou intimação pela via postal entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros.

VII - Correta a decisão que reconsiderou a decisão da presidência desta Corte, a fim de conhecer o agravo em recurso especial para conhecer parcialmente do recurso especial e nesta parte, negar-lhe provimento.

VIII - Agravo interno improvido”.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.796.015/PA, Rel. Min.

Francisco Falcão, Segunda Turma, J. 22/12/2025.)

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POSTAL. RECEBIMENTO POR TERCEIROS. VALIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 239 E 248, § 2º, DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É válida a citação postal realizada no endereço do citando, ainda que tenha sido recebida por terceiros. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 2. Incide a Súmula n. 211 do STJ quando a questão suscitada no recurso especial não foi apreciada pelo tribunal de origem, nada obstante a oposição de embargos de declaração. 3. Agravo interno desprovido
.
(AgInt nos EDcl no AREsp: 2137628; Rel. Min. João Otávio de Noronha,

Quarta Turma, J. 13.05.24)

Na mesma direção, cito jurisprudência desta Corte, vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO.
NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO INDICADO. VALIDADE DO ATO
. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença em ação monitória, declarando nula a citação realizada na fase de conhecimento e reconhecendo a prescrição da pretensão da parte autora, extinguindo o processo com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a citação realizada na fase de conhecimento mostra-se válida e, por consequência, se ocorreu ou não a prescrição da pretensão da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A citação por carta com aviso de recebimento considera-se válida quando entregue no endereço correto do réu, ainda que recebida por terceiros, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. No caso em análise, a carta de citação foi enviada ao endereço indicado pela própria parte autora após diligências para localização do réu, não havendo qualquer prova de que o réu não residia no local da entrega à época da citação.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1.
A citação postal com aviso de recebimento é válida quando entregue no endereço correto do réu, ainda que recebida por terceiros.
2. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição
.” (RAI n. 0002624-94.2015.8.11.0040,

Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, J. 11.02.26 - negritei).

Portanto, tendo a citação sido dirigida ao endereço profissional do apelante (advogado), reputo sanado qualquer eventual vício, rejeitando esta preliminar.

2. Da alegação de nulidade por ausência de citação de litisconsorte

No que concerne ao comparecimento espontâneo do recorrente, cumpre destacar que o art. 239, §1º, do Código de Processo Civil dispõe que:

“O comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação.”

Todavia, a aplicação do referido dispositivo deve ser interpretada em consonância com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. A doutrina e a jurisprudência consolidaram entendimento no sentido de que a convalidação somente se opera quando o comparecimento ocorre em momento processual apto a viabilizar o exercício pleno da defesa.

No caso em exame, o recorrente apenas compareceu aos autos após a prolação da sentença, quando já consumada a decretação de sua revelia, circunstância que evidencia prejuízo concreto e insanável, afastando, por conseguinte, a incidência da norma convalidatória.

Não bastasse isso, verifica-se que o corréu Vanderlei José Cioni não foi regularmente citado, conforme certidão constante dos autos, havendo tentativas infrutíferas de localização.

Tal circunstância possui relevância decisiva, pois, tratando-se de litisconsórcio passivo, incide a regra do art. 231, §1º, do CPC, segundo a qual o prazo para contestação somente se inicia a partir da última citação válida.

Dessa forma, a ausência de citação de um dos litisconsortes impede o início do prazo de defesa para todos, tornando juridicamente inviável a decretação de revelia e, por conseguinte, a própria prolação de sentença de mérito.

A irregularidade verificada, portanto, não se limita a vício formal, mas compromete a própria formação da relação processual, caracterizando nulidade absoluta, nos termos do art. 485, §3º, do Código de Processo Civil, por afronta direta aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, inciso LV, da CF.

Logo, não agiu com o costumeiro acerto o togado singular, devendo ser declarada a nulidade da sentença e de todos os atos processuais subsequentes à fase citatória, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular citação das partes e regular prosseguimento do feito.

Ante o exposto
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026